Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por V.M.S.N., devidamente assistido, em face da r. decisão (ID 26008162, fls. 71/74) que, nos autos de Ação ajuizada em desfavor do Cened – Centro de Educação Profissional Ltda - ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir o Agravado a matricular e aplicar provas do curso supletivo à Agravante, a fim de viabilizar a obtenção de diploma para matrícula em faculdade. A Agravante, que conta com 16 (dezesseis) anos e está cursando o 2o ano do ensino médio, informa que foi aprovada para o curso de Medicina do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC, em Palmas/TO (ID 26008162, fls. 28, 34 e 68). Afirma, contudo, que, por estar cursando o 2o ano do ensino médio, não tem os documentos necessários para ingressar no curso superior. Diante desse fato, procurou a instituição de ensino Agravada para se submeter aos exames e concluir o ensino médio, o que lhe foi negado por não possuir 18 (dezoito) anos de idade. Defende que a pretensão deduzida na ação não ofende os dispositivos legais que regem a matéria. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a aplicar as provas necessárias à conclusão do ensino médio pela Agravante e, em caso de aprovação, expeça a documentação necessária ao ingresso dela na universidade. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos, pois a Educação de Jovens e Adultos – EJA se destina àqueles estudantes maiores de 18 anos que não conseguiram frequentar o Ensino Médio regularmente, conforme previsto nos arts. 37 e 38 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), in verbis: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Conforme destacado pelo d. Juízo a quo, a questão foi objeto de análise por esta eg. Corte de Justiça em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas (Processo n.o 0005057-03.2018.8.07.0000), da relatoria do e. Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, em que restou fixada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (ID 25321201 do IRDR n.o 0005057-03.2018.8.07.0000). A despeito do v. acórdão ainda não ter sido publicado, estando, portanto, sujeito a recursos, destaco que o referido precedente vai ao encontro da posição que vem sendo adotada por este Relator. Inviável, portanto, reconhecer a presença da probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o trânsito em julgado do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.000, que trata do tema. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator